Tribunal: TJES
Processo: 0002307-82.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002307-82.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELANTE: LOJA CURBANI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA ELABORAÇÃO DO TOI. APURAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITOS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO)

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de ser indevida a cobrança unilateral, à míngua da formalização do contraditório e da ampla defesa, pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor em razão da constatação de irregularidades no medidor de consumo, tal como ocorrido no caso em apreço.

II.
Na hipótese,

o Recorrido ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor da empresa Recorrente, buscando a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 10.817,50 (dez mil e oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), referente à instalação de n° 1897967, acusado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3329593, sob o argumento de que a cobrança seria indevida, bem como, que a inspeção técnica realizada pela Recorrente é imprestável, por se tratar de prova unilateral.

II.
Não se pode atribuir à Recorrida a responsabilidade pelo pagamento de débitos relacionados ao imóvel comercial, quando não demonstrada de forma cabal a regularidade do procedimento administrativo, aliás, não passou despercebido que mesmo sendo designada prova pericial nos autos de origem, a parte Recorrente não manifestou interesse em sua produção.

IV.
Os elementos de prova colacionados aos autos pela Recorrente não fornecem elementos seguros para evidenciar qual a técnica utilizada para a apuração do consumo real, ou mesmo demonstrar a impossibilidade de haver algum defeito interno no aparelho referente à unidade consumidora.

V.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 12%

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6499444)

em virtude da
SENTENÇA
(Id. 6499442), proferida pelo
JUÍZO

DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
,

ajuizada pela Recorrida IRMÃOS CURBANI LTDA - ME em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, declarando “
a inexistência de relação do débito entre as partes relativamente ao contrato in­formado na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inci­so I do CPC.
”, bem como, condenando o requerido ao paga­mento de honorá­rios advo­catícios e custas processuais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“
não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP.”;
(II)
“
Não há, por conseguinte, como se pretender conferir aplicabilidade, no caso dos autos, ao CDC, pois é mais do que flagrante que a verdadeira pretensão do Legislador Constitucional em relação à prevalência dos dispositivos da Lei de Concessões e do Ato Normativo emanado pela Agência Reguladora competente – in casu, a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 – para regular o setor, bem como para dirimir os conflitos entre essas partes, por razões óbvias.”
;

Em um breve resumo dos fatos mencionados nos autos, observa-se que a Recorrida ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor da empresa Recorrente, buscando a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 10.817,50 (dez mil e oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), referente à instalação de n° 1897967, acusado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3329593, sob o argumento de que a cobrança seria indevida, bem como, que a inspeção técnica realizada pela Recorrente é imprestável, por se tratar de prova unilateral.

Diante de tal conjuntura fática, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem julgar procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência débitos relativos à instalação de n° 1897967, porquanto a parte Requerida não cumpriu com o seu ônus quanto à prova da regularidade do procedimento administrativo, além de não trazer aos autos evidências seguras sobre qual tipo de técnica foi empregada para se chegar a conclusão da existência de tais irregularidades, sendo produzida de forma unilateral.

É o que, a propósito, se extrai do seguinte excerto da Sentença recorrida, senão vejamos:

“(...)

É o relatório.

Inicialmente, verifico a ausência de preliminares, questão de ordem pública ou matérias prejudiciais pendentes de julgamento. O feito tramitou até então de for­ma regular, inexistindo, questões preliminares ou prejudiciais que mereçam análise nesse momento.

Reputo ser o caso de parcial procedência dos pleitos autorais.

A requerida, incumbida de provar que a recuperação de consumo de se deu de forma regular, isto é, de que o aparelho efetivamente apresentou defeito ou sofreu modificações capazes de redução o aferimento de consumo, e que, portando, o consumo nos meses de deságio foi superior ao registrado, assim, não se desincum­biu.

Na esteira do entendimento do
TJES
“[...] uma vez deferida a in­versão do ônus da prova e não tendo a Concessionária se desincumbido de comprovar a re­gularidade na cobrança das faturas dos meses retroativos e de justificar o descompasso exor­bitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo [...]” (
TJES
, Apl 011170131103).

No particular, tenha-se em mente que a requerida expressamente re­futou a necessidade de produção de quaisquer outras provas nos autos, requerendo inclusive o julgamento antecipado, desistindo do exame pericial deferido.

A requerida, portanto, não cumpriu o ônus quanto a prova da regula­ridade do procedimento administrativo, não trouxe aos autos ou a conhecimento do juízo, como maiores especificidades, o tipo de técnica empregada para a conclusão de existência de irregularidades no medidor.

Não trouxe, além disso, qualquer dado que permita a exclusão da possibilidade de ter havido um defeito interno (ínsito) no próprio aparelho medidor que ex­clusiva e caracteristicamente é gerenciado, desde a instalação, pela demandada.

De se concluir, portanto, que o lançamento dos valores encontrados sob o título de recuperação de consumo perde a credibilidade quanto sua legalidade não é comprovada em juízo. A requerida, possuidora e gerenciadora de todas as técnicas possíveis, com a expertise no assunto, assim não o fez.

Portanto, tendo em vista a observância e a extensão dos princípios do devido processo legal e da inevitabilidade da jurisdição, a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora mitigada, não pode ser oposta ao requerente, de sorte que a requerida deve arcar com seu ônus no processo.

A bem da verdade, a Resolu­ção n.º 414/2010 da Aneel, não confere a apuração unilateral da requerida da recuperação de consumo foros de absolutividade, de modo que, embora goze de presunção de regularidade (por ser ato administrativo), esta é afastada quanto, tendo somente ela os elementos necessários para a prova de sua regularida­de, assim não demonstra no processo.

Ao contrário,
premissa vênia
, nem a requerida pode defender pontu­almente a regularidade de sua atuação, porque das judiciosas teses de defesa em nenhum momento se pode constatar a forma ou os métodos aplicados para o cálculo do valor devido.

Quer dizer que ela, tendo o completo domínio sobre a atividade probatória, não apresentou evidências críveis de que o autor realizou ou patrocinou alterações no relógio medidor, ainda que relate que os selos de aferição tenham sido cortados, havendo trincas e avarias.

Não ficou demonstrado o pressuposto de responsabilização do demandante, ou seja, que esses fatos tenham sido causados por ação humana, dolosa ou culposa deles, pelo requerente ou em seu nome, e, mais, que a recuperação de consumo deva se dar no patamar apontado.

Portanto, o princípio de presunção de legalidade dos atos administrativos perde sua normatividade concreta frente a postura da requerida de não cumprir um simples ônus de prova.

O Tribunal Capixaba compreende que o TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude. Por isso:

[...] Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Na esteira do entendimento do TJES “[...] uma vez deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a Concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas dos meses retroativos e de justificar o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados [...]” (APL 011170131103).

A requerida, portanto, mesmo defendendo a regularidade da cobrança, não cumpriu o ônus quanto a prova da regularidade do procedimento administrativo (lembrando que ela desistiu da prova pericial anteriormente requerida), tampouco trouxe aos autos ou ao conhecimento do juízo, com maiores especificidades, o tipo de técnica empregada para a conclusão de existência de irregularidades no medidor.

Não trouxe, além disso, qualquer dado que permita a exclusão da possibilidade de ter havido um defeito interno (ínsito) no próprio aparelho medidor que exclusiva e caracteristicamente é gerenciado, desde a instalação, pela demandada.

De se concluir, portanto, que o lançamento dos valores encontrados sob o título de recuperação de consumo perde a credibilidade quando sua legalidade não logra ser sequer confirmada em Juízo. A requerida, possuidora e gerenciadora de todas as técnicas possíveis, com a expertise no assunto, assim não o fez.

Portanto, tendo em vista a observância e a extensão dos princípios do devido processo legal e da inevitabilidade da jurisdição, a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora mitigada, não pode ser oposta ao requerente, de sorte que a requerida deve arcar com seu ônus no processo.

A bem da verdade, a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, não confere a apuração unilateral da requerida da recuperação de consumo foros de absolutividade, de modo que, embora goze de presunção de regularidade (por ser ato administrativo), esta é afastada quanto, tendo somente ela os elementos necessários para a prova de sua regularidade, assim não demonstra no processo.

Os artigos 129 e 130 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, legitimam de fato a atuação do requerido em hipótese desse jaez, mas não são dispositivos que me parecem conferir um salvo conduto a atuação do mesmo e que tenha de fato força absoluta de impor ao consumidor o dever de efetuar o pagamento.

O
TJES
tem entendimento consolidado de que não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade pela irregularidade quanto o ato administrativo não é corroborado na seara judicial:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Desta forma,
julgo procedentes os pleitos autorais
, para declarar a inexistência de relação do débito entre as partes relativamente ao contrato in­formado na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inci­so I do CPC.

Ante o princípio da causalidade, condeno o requerido ao paga­mento de honorá­rios advo­catícios e custas processuais, que fixo em 10% do valor da causa, ante o célere trâmite processual, a complexidade fática e jurídica da lide e a necessida­de de teste­munha em audi­ências, na forma do art. 85 do CPC.

Por isso, após o trânsito em julgado, proceda-se o Cartório conforme o art. 296, inciso II do Código de Normas da CGJ/ES e remetam-se os autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, 20 de setembro de 2023.

Juiz(a) de Direito”

No contexto das razões recursais, a Recorrente objetiva a reforma integral da Sentença, a fim de que a Autora permaneça como responsável pelo pagamento dos débitos relacionados à instalação n° 1897967, somente com base em procedimento elaborado unilateralmente pela própria Concessionária.

Sucede, contudo, que a pretensão recursal não merece qualquer guarida, porquanto não se pode atribuir à Recorrida a responsabilidade pelo pagamento de débitos relacionados ao imóvel comercial, quando não demonstrada de forma cabal a regularidade do procedimento administrativo, aliás, não passou despercebido por este Relator, que mesmo sendo designada prova pericial nos autos de origem, a ora Recorrente, não manifestou interesse em sua produção.

Acerca do tema em comento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por intermédio da sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de ser
indevida a cobrança unilateral, à míngua da formalização do contraditório e da ampla defesa, pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor em razão da constatação de irregularidades no medidor de consumo
,
verbatium
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
.”

Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; (...)”

“RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

[...]

(
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Em sendo assim, não há motivos para alterar a compreensão externada na Sentença recorrida, a qual deve subsistir pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque o procedimento unilateral adotado pela Recorrente não fornece elementos seguros para evidenciar qual a técnica utilizada para a apuração do consumo real, ou mesmo demonstrar a impossibilidade de haver algum defeito interno no aparelho referente à unidade consumidora.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.